Tribunal: STF
Processo: RHC 251928
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 37):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUND AMENTAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 621 DO CPP. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, insurgindo-se contra acórdão de apelação transitado em julgado em 07/07/2023. O paciente busca efeitos similares aos da revisão criminal, sem que haja decisão de mérito passível de revisão pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, considerando o trânsito em julgado da decisão e a ausência de fundamentos baseados nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que esta ação processual possui requisitos próprios, que exigem a observância dos limites materiais e processuais estabelecidos pelo art. 621 do Código de Processo Penal. 4. A decisão condenatória está amparada em robusto conjunto probatório, incluindo a apreensão de entorpecentes, de munições e de arma com numeração suprimida, além da associação à facção criminosa. 5. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. A exasperação da pena baseou-se na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme jurisprudência consolidada. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente, ou o redimensionamento da reprimenda, aplicando-se critérios racionais e proporcionais, em observância ao princípio da proporcionalidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, todavia, não comporta guarida.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. [...] Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    Nessa esteira, no caso dos autos, o enfrentamento das teses defensivas, diretamente pelas Cortes Superior e Suprema, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do ora recorrente.



    O pleito defensivo, de cunho nitidamente revisional, deve, assim, ser apresentado perante o juízo competente, que, no caso, não é o Supremo Tribunal Federal.



    2.2. Ainda que assim não fosse, o writ também não merece acolhimento, porquanto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A uma, porque os pleitos absolutórios e de revisão da calibragem da pena demandam imersão sobre os fatos e as provas amealhadas no bojo da ação penal, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Diante desse balizamento decisório, referidos temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio. Como já ressaltado, a via estreita do writ, sobretudo porque, assim como os recursos extraordinários lato sensu, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido.



    A duas, porque não há ilegalidade na exasperação da pena desde que apoiada em fundamentação idônea, assim como consignado no voto condutor do acórdão recorrido:



    “No ponto, transcrevo os fundamentos lançados pela Corte de origem (eSTJ, fls. 89/90):



     ‘Réu Arlisson Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 Em observância ao art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/06, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido, majora-se a pena inicial em 1/6, alcançando o patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor mínimo legal, a qual se torna definitiva à míngua de outros moduladores.



    (...)’



    A análise realizada no acórdão impetrado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a exasperação da pena com base na quantidade/natureza da droga apreendida - 1.744,60g de maconha e 289,81g de cocaína (e-STJ, fl. 78) -, quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas”.



    O entendimento firmado pelo aresto impugnado está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que dispõe que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, como se observa no caso sob exame.    



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



     3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente